Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712209-88.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MESSIAS DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: CREUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Messias dos Santos Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. O recorrente acostou petição requerendo a remessa do processo ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação. Foi aberto prazo para a parte contrária se manifestar sobre o pedido (ID 77459875). A apelada manifestou-se pela ausência de interesse na audiência de conciliação, considerando que houve tratativas anteriores com o fim de viabilizar uma transação, sem sucesso (ID 77545173). O recurso está pautado para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual, no período de 30/10/2025 a 07/11/2025. Os elementos do processo indicam pouquíssima probabilidade de haver conciliação, considerando o desinteresse da parte contrária. Indefiro, pois o pedido de remessa do processo ao CEJUSC. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e